Tribunal: TJDFT
Processo: 0743203-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0743203-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE FERNANDES DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: KARICE MIRANDA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por SADEMIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por CARLOS HENRIQUE FERNANDES DOS SANTOS, deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte ré autorize e promova o custeio, no prazo de 48 horas, a assistência domiciliar (home care) à parte autora, nos exatos termos do relatório médico, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. Em suas razões recursais (ID 52197653), a agravante sustenta que a internação domiciliar não figura entre os procedimentos de cumprimento obrigatório previstos na Resolução Normativa no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Defende que a obrigação ao fornecimento e custeio da internação domiciliar só poderá ser imposta às operadoras de planos e seguros privados de assistência à saúde quando, por expressa convenção entre as partes, for estabelecida no contrato, sendo que, no caso em análise, não houve contratação de cobertura adicional para o custeio de internação domiciliar. Argumenta que o requerente necessita apenas de assistência domiciliar, promovida por cuidador, que deve ser contratado e custeado pela família do paciente. Insurge-se também quanto à obrigação de custeio de insumos e medicamentos sob o fundamento de que inexiste cobertura contratual para o fornecimento deles. No mais, argumenta que os serviços ofertados pela seguradora agravante são de natureza suplementar à assistência médica prestada obrigatoriamente pelo Poder Público, de modo que podem representar uma cobertura adicional ao usuário contratante, mas não substituem o dever estatal de prestação de garantia da saúde pública. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação à esfera de direitos da recorrente. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para reformar a r. decisão agravada e indeferir a tutela de urgência pleiteada na exordial. Preparo regular (ID 52197658). É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Eis o teor da decisão agravada: “Segundo estabelece o artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Verifico que a parte autora indicou a existência de vínculo contratual com a requerida para fins de prestação de assistência à saúde (ID 173690950). Ainda, juntou os relatórios médicos datados de 27/09/2023, comprovando a necessidade Home Care, ante o seu frágil estado de saúde (ID 173686016). Comprovada a existência de vínculo contratual entre as partes, este deve ser respeitado pelas partes em respeito à boa fé objetiva, princípio que rege os negócios jurídicos. Com efeito, reputo patente o risco de dano à parte autora em decorrência da demora na prestação jurisdicional, pois depende da assistência médica e auxílio domiciliar para todas as suas atividades diárias. Deste modo, havendo relatório médico que indica a necessidade do tratamento, a prestadora de serviços de saúde deve promover todos os meios necessários à parte assistida, especialmente em se tratando de casos emergenciais, nos quais pode haver risco à vida do enfermo. Este é o entendimento deste E. Tribunal, senão vejamos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TRATAMENTO E MATERIAIS NECESSÁRIOS. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MULTA. MANUTENÇÃO. 1. O plano de saúde não pode restringir acesso a procedimento, medicamento, método terapêutico com multiprofissionais e assistência técnica com enfermagem, todos eles considerados necessários para tratamento da saúde do paciente, em atenção aos princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana. 2. Recurso não provido. Órgão 8a Turma Cível. Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0715590-38.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE REPRESENTANTE LEGAL(S) GELBIS DE SOUZA JUNIOR AGRAVADO(S) TEREZA MARIA DE JESUS SOUZA Relator Desembargador MARIO-ZAM BELMIRO Acórdão No 1622920. Vale destacar que a saúde é direito assegurado pela Lei Maior do ordenamento jurídico brasileiro, devendo ser respeitada com elevado critério, principalmente nos contratos que têm por objeto o seu resguardo e proteção. Faz-se necessária, assim, a prestação jurisdicional imediata, sendo que quaisquer outras alegações deverão ser objeto de maior dilação probatória. Assim, verificados os requisitos, o pleito antecipatório deverá ser acolhido. Ressalte-se que a medida não tem caráter irreversível, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, pois ocorrendo eventual julgamento final de improcedência dos pedidos autorais poderão os custos arcados pela parte ré serem convertidos em perdas e danos. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar à requerida que autorize e promova o custeio, no prazo de 48 horas, a assistência domiciliar (home care) à parte autora, nos exatos termos do relatório médico de ID 173686016. Em caso de descumprimento, incidirá multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que vigorará até o efetivo cumprimento da presente decisão, na forma do artigo 537, parágrafo 4o, CPC. ” O Rol de Procedimento e Eventos em Saúde é atualmente regulamentado pela RN n.o 465/2021, vigente desde 01/04/2021. Estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados, nos termos do art. 35 da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998, observada as segmentações assistenciais contratadas. No que diz respeito à exclusão/limitação de cobertura ao tratamento domiciliar necessário à melhoria da saúde do paciente, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. A propósito, registrem-se os recentes julgados da Corte Superior: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). CABIMENTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. DANOS MORAIS. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 19/4/2021, DJe 23/4/2021) (...)” (AgInt no AREsp n. 1.901.214/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 8/5/2023.) “DIREITO CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. O Tribunal de origem entendeu que o beneficiário do plano teria direito ao tratamento home care com fisioterapia, pois seria inconteste sua necessidade, ante seu estado de saúde frágil decorrente da doença de Parkinson. (...) 5. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no REsp n. 1.994.152/SP, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022). 6. "A taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao examinar os EREsp n° 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito consolidado nesta Corte de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos pela agência" (AgInt no AREsp n. 2.021.667/RN, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 2.032.929/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).” Os serviços de “home care” (internação domiciliar) constituem desdobramento do tratamento de internação hospitalar contratualmente previsto e não podem ser limitados pela operadora do plano de saúde. Por esse motivo, ao menos em princípio, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, de modo que o plano de saúde não pode negar o serviço sob o argumento de ausência de previsão contratual ou mesmo diante do oferecimento de outra modalidade de internação hospitalar diversa da prescrita pelo médico assistente do paciente. No caso, segundo consta no relatório médico acostado aos autos (ID 52197657) o autor, ora agravado, tem diagnóstico de Alzheimer e “está em estágio moderado a grave da doença (FAST 6D; PPS 40%; Katz 1; ECOG 3) com dependência completa para atividades instrumentais de vida diária e dependência quase completa para atividades de vida básica diária, seja por auxílio ou por supervisão para realização segura destas”. Diante do seu quadro clínico, concluiu o médico assistente que o paciente necessita de “cuidadores 24h por dia, fonoterapia domiciliar 1 vez por semana, fisioterapia domiciliar 3 vezes por semana e acompanhamento médico domiciliar mensal” (ID 173686016). É certo que devem ser observados critérios técnicos que levam à indicação de internação domiciliar, conforme a complexidade clínica do paciente. Todavia, a operadora não pode interferir “initio litis” sobre a prescrição da terapêutica mais adequada ao paciente, a qual cabe somente ao médico responsável pelo acompanhamento do caso definir o tratamento adequado e sua periodicidade. In casu, as condições de saúde do demandante apontam que seu estado de saúde exige cuidados específicos. Dito isso, quanto à probabilidade do direito, há verossimilhança fática e plausibilidade jurídica da narrativa da parte autora, que apresentou prova idônea e apta a sustentar a tese de que não cabe ao plano de saúde recusar o custeio do tratamento indicado pelo médico assistente. Com efeito, não se pode restringir o atendimento de caráter emergencial à pessoa necessitada. O pedido arrima-se em prova documental satisfatória e informativa do “fumus boni iuris”. O perigo da demora, de sua parte, confere ao ofendido o direito de evitar a perpetração do dano. Na hipótese vertente, o exame dos autos revela a necessidade urgente da modalidade de internação domiciliar prescrita ao paciente visando melhoras em seu estado de saúde, não deixando qualquer dúvida sobre a presença do “periculum in mora”. Em casos semelhantes, este e. Tribunal de Justiça já decidiu que: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DOMICILIAR HOME CARE. I - A limitação de cobertura pela agravante-ré de assistência domiciliar prescrita ao autor, idoso com 77 anos, com diagnóstico de Alzheimer em fase avançada com demência importante decorrente, Hipertensão Arterial sistêmica primária, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), Arritmia Cardíaca (em uso de marcapasso) e histórico de pneumonias múltiplas, com base no Rol da ANS e no contrato, é abusiva, uma vez que restringe direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1700436, 07024968620238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no PJe: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇAO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. PERÍODO INTEGRAL. INDICAÇÃO MÉDICA. AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Deve prevalecer a indicação de home care realizada por médico que já vem acompanhando o quadro clínico do paciente e que possui a expertise necessária para prescrever a modalidade de tratamento mais adequada. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, ainda que constituída sob a modalidade de autogestão, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, pode ensejar reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário (AgInt no AREsp 1459013/MS). 3. O Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003) disciplina ser obrigação de todos, Estado e sociedade, garantir ao idoso o direito à vida, à dignidade pessoal e à saúde. 4. No caso, os elementos probatórios denotam a necessidade de atendimento domiciliar especializado por 24 horas, ante a gravidade do paciente e o agravamento do estado de saúde, conforme relatório acostado junto à apelação. 5. Apelação conhecida e provida. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1311880, 00050161820188070006, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2020, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. RELATÓRIO E LAUDOS MÉDICOS. NECESSIDADE DO TRATAMENTO PLEITEADO. VEDAÇÃO CONTRATUAL. NULIDADE. ROL DA ANS. NATUREZA TAXATIVA. LEI 14.454/22. CRITÉRIOS. HOME CARE. EXTENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA CONTRATUAL. EXPECTATIVAS DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se o magistrado entender que a causa está madura, pode dispensar a realização da prova, uma vez que dela é destinatário, bem como proferir o julgamento da lide, sem que isso signifique cerceamento de defesa, necessitando apenas, com base no princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, apresentar os fundamentos de sua decisão após a livre apreciação das provas. 2. Na hipótese, a demonstração da necessidade do atendimento da autora/apelada, por meio do sistema conhecido como home care é verificada pelos relatórios médicos constantes dos autos que destacam ser o apelado portador de Alzheimer avançado, a necessidade de acompanhamento de fisioterapia, fonoaudiologia e nutricionista, bem como a necessidade de tratamento domiciliar. 3. A cláusula que exclui a cobertura de determinado tipo de procedimento que seja essencial à garantia do segurado contraria a própria natureza do contrato, frustrando as expectativas do consumidor que adere a esse tipo de avença. 4. Não se desconhece o recente julgamento relacionado ao tema, em junho de 2022, pelo Superior Tribunal de Justiça (EREsp no 1889704/SP e no EREsp no 1886929/SP), ocasião em que se adotou o entendimento pela taxatividade, em regra, do Rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, o qual ainda comporta exceções quando diante de circunstâncias específicas a serem aferidas no caso concreto. 3.1 Tampouco se desconhece a publicação da Lei no 14.454, de 21/09/2022, em dia 22/09/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde não incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 5. Em que pese seja reconhecida a referida taxatividade do rol de procedimentos da ANS, tal natureza não prejudica o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar - home care - como alternativa à internação hospitalar. 6. Por estar submetido ao Estatuto Consumerista, o contrato deve ser interpretado em benefício do consumidor, excluindo-se as cláusulas abusivas, conforme o artigo 51, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, sendo entendidas como tais, aquelas que restrinjam demasiadamente o rol de coberturas, de modo a privar o próprio usufruto do contrato e descaracterizar a sua finalidade. 7. Os contratos de seguro de saúde, ainda que primem pelo princípio do pacta sunt servanda, não podem esquecer as diretrizes básicas que regem as relações privadas, em especial a eticidade, fundada na boa-fé e na própria função social do contrato. 8. Os danos materiais foram devidamente comprovados, uma vez que, diante da recusa ilícita em fornecimento do serviço home care pela apelante, apelado fora obrigado a suportar diversos gastos para garantir a continuidade de seu tratamento de saúde, tendo demonstrado cabalmente nos autos a aquisição dos materiais necessários para tanto, razão pela qual deve ser ressarcido no valor despendido. 9. Em relação ao valor fixado a título de danos morais, é sabido que a compensação por dano moral exige que o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial. 8.1 Conjugadas as condições do caso em análise, e principalmente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e o cunho pedagógico da medida, tenho que o montante compensatório arbitrado na origem se mostra adequado ao caso, não merecendo qualquer reparo. 10. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1691014, 07210484920218070007, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Além disso, não há o risco de dano irreparável à agravante. A medida deferida pelo juízo, por ser de cunho estritamente financeiro, é plenamente reversível, de modo que, caso o pedido seja oportunamente julgado improcedente, o agravado poderá ser validamente compelido a ressarcir os valores despendidos pela ré com os serviços de internação domiciliar. Desse modo, sem embargo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tendo em vista que, por ora, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pretendida, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe. Pelo exposto, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo pleiteado pela ré agravante. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 9 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator